Tribunal: TJDFT
Processo: 0749809-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. penhora de valores recebidos à título de honorários advocatícios. possibilidade. agravo conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo EXECUTADO, contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de no 0714317-72.2023.8.07.0005, que tramitam no 1o Juizado Especial Cível de Planaltina.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 68311441).
II. Questão em discussão
3. Discute-se o cabimento da penhora de valores bloqueados que sejam provenientes de honorários advocatícios, estes destinados à subsistência do executado e de sua família.
III. Razões de decidir
4. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Não vislumbro qualquer omissão, contradição ou obscuridade. O artigo 523, § 3o, do CPC, determina que, não efetuado o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Assim, não é necessário aguardar o prazo do artigo 525 para promover a penhora pelo sistema SISBAJUD. Note-se, ainda, que a decisão de ID 208656310 é bastante clara: “transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação”. Além disso, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, ou seja, a contradição entre a fundamentação e o dispositivo e não entre a sentença e fatos, documentos ou alegações das partes. Não pode ser considerada “contradição” a divergência entre a solução dada pelo órgão julgador e a solução que almejava o jurisdicionado (STJ. 1a Turma. EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 27/06/2017). Quanto a documentos juntados após a decisão, considero que se encontra preclusa a oportunidade, principalmente porque todas as instituições financeiras fornecem extratos com indicação de valores bloqueados. Os embargos apresentados pelo devedor têm o único escopo de impugnar a decisão. Rejeito-os".
5. De início, a regra da impenhorabilidade do salário é flexibilizada com a perda do seu caráter absoluto, na forma do que fora decidido no REsp 1184765/PA, Tema 425, bem como nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Em reforço, a jurisprudência recente do STJ, a exemplo do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, é no sentido de que “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”, sendo este, também, o posicionamento da Turma Recursal, conforme acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO.
7. Na espécie, há nos autos evidências de que o réu se escusa de cumprir com sua obrigação, sendo certo a existência de diligências sem sucesso em busca de seu patrimônio para quitar o débito exequendo. Por outro lado, é incontroverso que o agravante é advogado, sendo que juntou extrato bancário referente ao mês de setembro de 2024, em que se registrou a entrada de R$ 16.087,58. Diante desse contexto, a penhora efetuada na origem não se afigura excessiva com relação aos ganhos do executado e, à míngua de prova em contrário, há de se considerar que assegura a sua sobrevivência digna e de sua família, ao mesmo tempo que contribui para satisfazer o crédito há muito perseguido pela agravada.
8. Em reforço, consoante estabelece o artigo 523, “caput” do CPC o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Transcorrido o prazo para cumprimento voluntário da sentença inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, conforme dispõe o artigo 525 do CPC.
9. Nesse contexto, deflagrado o cumprimento de sentença e transcorrido o prazo para pagamento voluntário sem satisfação do crédito em execução, é possível a realização de atos constritivos na forma prevista no artigo 523, §3o do estatuto processual, não se tratando de medida precoce a determinação de penhora de ativos financeiros de titularidade do executado após o transcurso regular do prazo lhe assegurado para cumprimento espontâneo da obrigação de pagar lhe afetada, ainda que pendente o prazo de impugnação.
IV. Dispositivo e tese
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 833, art. 523; STJ, REsp 1184765/PA.